Tribunal: TJDFT
Processo: 0751375-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. DELEGACIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, que determinou a colheita do depoimento especial da vítima adolescente na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), devido à ausência de pauta disponível no juízo antes de dezembro de 2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Juiz deferir a oitiva de suposta vítima de crime sexual perante a autoridade policial por razões de incompatibilidade de pauta, mesmo que o requerimento ministerial seja para que ela ocorra em Juízo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 11, § 1o, inciso II, da Lei n° 13.431/2017, nas hipóteses de violência sexual, o depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Ademais, o § 2o, do referido dispositivo, expressamente estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal, medida essa que visa evitar a revitimização do ofendido, ocorrida em decorrência de sucessivas inquirições sobre o fato, seja na fase investigatória seja na fase judicial.
4. Na espécie, tendo em vista que não houve a colheita de depoimento especial da vítima na fase policial e que o intuito da norma é evitar a revitimização, é razoável e adequado que a oitiva agora ocorra somente em Juízo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, com o intuito de evitar futuro novo pedido de oitiva da vítima, na contramão do que objetiva a Lei no 13.431/2017.
5. Afigura-se relevante e urgente que a produção da prova requerida pelo Ministério Público seja realizada em Juízo, sob o rito cautelar adequado, como forma de alcançar a verdade real dos fatos, além de preservar a higidez psíquica da vítima, bem como evitar sua revitimização, garantindo que a oitiva ocorra de maneira adequada e em prazo razoável, em atenção ao melhor interesse da criança e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: artigos 7o ao 12, da Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072297, 0746234-56.2025.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 27/11/2025; Acórdão 2049130, 0724823-54.2025.8.07.0000, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/9/2025; Acórdão 1986097, 0708556-07.2025.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 3/4/2025; Acórdão 1280729, 07057782220208070006, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 3/9/2020; Acórdão 2068586, 0746005-96.2025.8.07.0000, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 19/11/2025.